Tribunal: TJDFT
Processo: 0706859-22.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu os embargos de terceiro para determinar a desconstituição de penhora incidente sobre bem da embargante, sem enfrentar os especificamente os argumentos deduzidos na impugnação do embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em verificar a eventual nulidade da sentença por vício de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incorre em vício de fundamentação a sentença que, sem enfrentar todos os argumentos deduzidos pela parte embargada, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, julga procedentes os embargos de terceiro para desconstituir a penhora sobre o bem da embargante (art. 489, § 1o, IV, CPC).
4. Caso em que a sentença recorrida, sem enfrentar a tese de que as dívidas contraídas durante a sociedade conjugal obrigam ambos os cônjuges casados pelo regime da comunhão parcial de bens (art. 1.663, § 1o, e art. 1.664 do Código Civil), determinou a desconstituição da penhora incidente sobre o veículo posteriormente atribuído à embargante em sentença de divórcio e partilha. Proceder que não se confunde com apreciação implícita das teses defensivas ou fundamentação concisa do ato decisório.
IV. DISPOSITIVO
5. Sentença cassada de ofício. Apelação prejudicada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CPC, art. 11 e art. 489, § 1o, IV. CC, art. 1.663, § 1o, e art. 1.664.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703475-46.2022.8.07.0012, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 10.05.2023.